Tribunal: STF
Processo: STP 824
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19. DECISÃO IMPUGNADA QUE SUSPENDE MEDIDA RESTRITIVA TEMPORÁRIA PREVISTA EM DECRETO MUNICIPAL. ADITAMENTO DO PEDIDO. LEI 8.437/1992, ART. 4º, §8º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE AS DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E A NOVA DECISÃO PROVISÓRIA PROFERIDA. ACOLHIDO O PEDIDO DE EXTENSÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão monocrática concessiva de tutela provisória recursal, proferida por desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos autos do Agravo de Instrumento nº 0069278-54.2021.8.19.0000, em virtude da qual foi determinada a sustação dos efeitos de decreto municipal em relação às associações esportivas autoras de ação ordinária na origem. 
    Em decisão proferida em 30/09/2021, deferi liminar no presente feito, determinando a suspensão dos efeitos da decisão originalmente impugnada até ulterior decisão nestes autos.
    Em petição protocolada em um segundo momento (doc. 18), relata o Município autor ter tomado ciência após o ajuizamento do presente incidente de decisão proferida no âmbito da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no Habeas Corpus nº 0070957-89.2021.8.19.0000, em virtude da qual foi determinada igualmente, e com efeitos coletivos, a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 49.335, de 26 de agosto de 2021, na parte em que condiciona o acesso a locais de uso coletivo destinados a atividades de lazer sem a comprovação da vacinação contra a Covid-19. 
    Em breve síntese, sustenta a Municipalidade do Rio de Janeiro que a decisão ora referida padeceria dos mesmos vícios daquela proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0069278-54.2021.8.19.0000, gerando, de igual modo “risco a ordem administrativa e a saúde pública, justificando, portanto, a imediata suspensão dos seus efeitos”. Alega, ademais, que o habeas corpus não seria a via adequada à impugnação do ato normativo municipal na origem e que seria impossível a atribuição de efeitos coletivos no caso. Argumenta que esta nova decisão, dado seu caráter coletivo, “sepulta a política pública emergencial estabelecida para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, violando, assim, a autoridade sanitária e epidemiológica, com elevados riscos à saúde pública e ao ordenamento administrativo”. 
    Por estes fundamentos, requer o aditamento do pedido inicialmente formulado, a fim de que “sejam suspensos os efeitos da liminar deferida pelo e. Desembargador Relator do Habeas Corpus nº 0070957-89.2021.8.19.0000”, bem como sejam estendidos os efeitos da decisão a eventuais outras decisões, “inclusive supervenientes, cujos objetos sejam idênticos”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    O § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares “cujo objeto seja idêntico”.
    À luz deste dispositivo, verifico, em cognição sumária, a existência de coincidência entre o conteúdo da decisão provisória cuja suspensão foi liminarmente determinada nestes autos e o teor da nova decisão liminar, proferida nos autos do Habeas Corpus nº 0070957-89.2021.8.19.0000, na medida em que ambas determinam a suspensão dos efeitos do Decreto nº 49.335, de 26 de agosto de 2021, do Prefeito do Rio de Janeiro, na parte em que condiciona o acesso a estabelecimentos e locais de uso coletivo destinadas a atividades de lazer à comprovação da vacinação contra a Covid-19, de acordo com o calendário de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde. 
    Ante a verificação da coincidência acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão liminar proferida nos autos do presente incidente de contracautela, faz-se mister acolher, neste juízo provisório, o pedido de extensão formulado pelo Município do Rio de Janeiro, sem prejuízo de ulterior análise exauriente quando da perfectibilização do contraditório e após manifestação da Procuradoria-Geral da República. 
    Ex positis, acolho o pedido de extensão formulado e determino a suspensão da decisão liminar proferida nos autos do Habeas Corpus nº 0070957-89.2021.8.19.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de modo a restabelecer a plena eficácia do Decreto nº 49.335, de 26 de agosto de 2021, do Prefeito do Rio de Janeiro, até ulterior decisão nestes autos.
    Outrossim, determino a suspensão de toda e qualquer decisão da Justiça de Primeiro e de Segundo graus que afaste a incidência das medidas restritivas previstas no Decreto nº 49.335, de 26 de agosto de 2021, do Prefeito do Rio de Janeiro.
    Nos termos do §2º do art. 4º da Lei 8.437/92, intime-se a autora do habeas corpus de origem, para que se manifeste sobre o pedido de extensão formulado no prazo legal.
    À Procuradoria-Geral da República, para manifestação (Lei 8.437/1992, art. 4º, §2º).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente